Tribunal: TJMT
Processo: 1007068-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007068-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 476.234.629-20 (AGRAVADO), MARIA SILVANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.592.841-30 (AGRAVADO), MOEMA VIANA REGINATO MENDES - CPF: 002.366.351-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 8o do código de processo civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, que melhor atendam aos interesses em conflito.

Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007068-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

AGRAVADOs:

sebastião ferreira dos santos e maria Silvana ferreira da silva

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, MM.
Juíz Aristeu Dias Batista Vilela
, nos autos da Ação de Execução no 59727-27.2013.811.0041 – Cód. 857492, vindicando a reforma daquele
decisum
para determinar a apreensão da CNH, com expedição de ofício determinando a suspensão do documento ao DETRAN, bem como o bloqueio de cartão de crédito em nome dos devedores.

Em suas razões recursais, aduz a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a inexistência de bens em nome dos devedores. Diz que, não obtendo êxito diante das tentativas de receber o valor devido, postulou pela apreensão da CNH dos agravados, sendo o pleito indeferido pelo Juízo de primeiro grau.

Acrescenta, ainda, que o CPC, em seu art. 139, inciso IV, possibilita a suspensão da CNH e do passaporte do devedor e quaisquer outras medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para determinar a apreensão da CNH, bem como o bloqueio de cartão de crédito dos devedores. [Id. 7909991]

Não houve
pedido liminar/efeito ou suspensivo/ativo
, conforme despacho de Id. 8295275.

Sem contraminuta.

Custas recolhidas, consoante certificado pelo Id. 8316314.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA
em face de decisão proferida nos autos da Ação de Execução no 59727-27.2013.811.0041 – Cód. 857492, visando a reforma do
decisum
que indeferiu a apreensão da CNH, bem como do bloqueio de cartão de crédito em nome do agravado.

Pois bem.

Da analise detida dos autos, tenho que a pretensão do agravante não
merece prosperar.

De uma breve leitura do artigo 139, inciso IV do CPC, extrai-se que o Juiz poderá
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Inobstante a isso, a
o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência, consoante dispõe o
art. 8o do mesmo
Códex
.

Desse modo, as medidas coercitivas a serem aplicadas no caso concreto, devem, ao mínimo, respeitar os critérios de adequação, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que se prestem a atingir o resultado almejado de maneira a garantir uma melhor resolutividade ao litígio, o que não se vislumbra
in casu
, porquanto totalmente inócuo, já que o pedido de apreensão/suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou mesmo de bloqueio de cartão de crédito, não guarda relação com a satisfação do débito.

Nesse sentido é assente o entendimento desta E. Câmara,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE CNH – PREJUÍZO NÃO MANIFESTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.”
(N.U 1001430-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.”
(N.U 1003448-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Não bastasse isso, as medidas aqui postuladas apresentam-se com forte grau de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção do agravado, de modo a violar o art. 5o, XV, da CF/88.

Diante desse contexto, não se mostra irregular a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020